Tribunal: TJDFT
Processo: 0725182-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725182-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE DE SOUSA BARRETO AGRAVADO: JOSELITO BATISTA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo VICENTE DE SOUSA BARRETO (executado) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0704877-26.2021.8.07.0004 proposta por JOSELITO BATISTA DA SILVA (exequente), deferiu em parte o pedido formulado pela parte exequente e determinou a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido que a parte executada aufere junto ao seu pagador, até o alcance o valor da dívida atualizada. Eis o teor da decisão questionada (ID no 160927170 do processo referência): “Cuida-se de processo de execução ajuizado pelo credor em face do executado, ambos devidamente qualificados nos autos, visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Após diversas diligências frustradas na tentativa de localizar bens em nome do executado, a parte exequente postula a penhora de até 10% dos salários da primeira devedora até a integral satisfação do débito. É o breve relato. DECIDO. Com efeito, de acordo com o Código de Processo Civil: ‘Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o’. Consigna a letra expressa da lei 2 (duas) exceções à impenhorabilidade dos salários e proventos, admitindo a penhora para pagamento de prestação alimentícia e a penhora das importâncias que excederem a 50 (cinqüenta) salários-mínimos. Não se pode, contudo, perder de vista que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, conforme art. 5o da LINDB. A finalidade social que justificou a previsão da impenhorabilidade salarial foi a garantia de subsistência digna do devedor e de sua família, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que a parcela restante do salário seja suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e a de sua família. Nesse sentido: ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1658069/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/11/2017)’ Sobre o tema, também já se manifestou este E. TJDFT: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1381200, 07298730320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ No caso em apreço, entendo a penhora de 10% (dez por cento) do salário liquido da parte executada, segundo os elementos de prova carreados aos autos, não afeta a garantia de subsistência digna e nem a de sua família, assegurando-lhe o mínimo existencial. Assim, defiro em parte o pedido formulado pela parte credora e determino a penhora de 10% (dez por cento) do salário liquido (bruto menos Imposto de Renda e Previdência Social) que a parte executada aufere junto ao seu pagador, até que alcance o valor da dívida atualizada (planilha ID 159729375) Oficie-se ao pagador, determinando o bloqueio e depósito do percentual acima em conta bancária vinculada a este juízo até alcançar o valor do débito. Saliento que, efetivados os descontos mensais atinentes à penhora determinada, os valores mensalmente bloqueados poderão ser levantados pela parte credora mediante alvará/ofício de transferência.” (grifo nosso). Em suas razões recursais (ID no 48256269), o agravante requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Sustenta, em síntese, que “a penhora salarial acolhida ferirá a dignidade da pessoa humana do agravante e de seus familiares”. Narra, ainda, que a decisão agravada não teria respeitado o contraditório, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, haja vista que o executado não teria sido intimado para se manifestar sobre a penhora salarial. Nesse contexto, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para cassar a decisão que acolheu a penhora salarial. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da decisão agravada, de modo a fixar a penhora no percentual de 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos do agravante. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos dos embargos à execução no 0712349-78.2021.8.07.0004 (ID no 110802632 do processo referência). É o relatório. DECIDO. De início, destaque-se que, apesar da autonomia entre os feitos, o benefício da gratuidade de justiça concedido ao agravante nos embargos à execução no 0712349-78.2021.8.07.0004 deve aproveitar à execução no 0704877-26.2021.8.07.0004, tendo em vista que a condição econômico-financeira que ensejou o deferimento judicial do benefício é o mesmo. Isso porque, a gratuidade de justiça deferida alcança todos os atos processuais em todas as instâncias, inclusive as ações incidentais ao processo de conhecimento, os recursos, as rescisórias, a subsequente execução e eventuais embargos, independentemente de novo pedido. Nesse sentido, seguem precedentes desta e. Corte de Justiça: “(...) 2. Deferida a gratuidade de justiça nos autos dos Embargos à Execução, o mesmo benefício deve ser concedido nesta instância recursal para o efeito de dispensar o preparo do recurso interposto nos autos da execução, até porque a hipossuficiência financeira do apelante-executado não foi descaracterizada, sendo certo que caberia ao apelado demonstrar a modificação de sua situação financeira, o que não ocorreu no caso (...).” (Acórdão 1239916, 00237059620168070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “(...) 2. Assim como se reconhece a extensão da gratuidade de justiça deferida nos autos da execução aos embargos à execução, em razão do seu caráter acessório e incidental, a contrario sensu, o benefício deferido ao executado nos autos dos embargos deve ser estendido à execução (...).” (Acórdão 886391, 20150020144598AGI, Relator: CRUZ MACEDO, , Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/7/2015, publicado no DJE: 31/8/2015. Pág.: 294). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Não se cuida, portanto, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a partir da análise de elementos juntados à ação principal. No que tange à probabilidade do direito (probabilidade de provimento do recurso), destaca-se que o art. 789 do CPC dispõe que: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Assim, a constrição judicial é um efeito que está presente na legislação brasileira e ocorre em relação ao patrimônio do devedor, de modo a impedi-lo de dispor do bem, para que seja possível a satisfação do crédito que está sendo cobrado em juízo. Uma das formas de constrição dos bens é aquela prevista no art. 831 do CPC, que preconiza que “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Contudo, mais adiante a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar, conforme o art. 833, inciso IV, do CPC. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada acima, a interpretação estritamente legalista conduz à conclusão de que as verbas salariais do devedor são tidas como absolutamente impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. Entretanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração, subsídios, proventos de aposentadoria etc. que ultrapassem o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Dessa feita, resta flexibilizada a regra de impenhorabilidade salarial constante no art. 833, IV, do CPC. No caso, em juízo de cognição sumária como a que se pretende nesta decisão, mostra-se temerária a análise do impacto de eventual exceção à regra da impenhorabilidade do salário do agravante em sua capacidade econômica, em seu sustento e de sua família, haja vista a ausência de elementos nos autos. Com efeito, a mitigação do entendimento da impenhorabilidade salarial, em casos excepcionais, deve ser justificada mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ademais, frisa-se que o risco da irreversibilidade da medida é bilateral, haja vista que a manutenção da decisão recorrida tem o condão de pôr em risco a subsistência do executado/agravante e, entre tal bem jurídico e o patrimônio da exequente/agravado, o primeiro há que prevalecer, sobretudo em análise perfunctória da causa. O requisito do perigo de dano grave ou de difícil reparação reside na possibilidade de levantamento dos valores mensalmente penhorados pela parte credora, ora agravada, mediante transferência, caso sejam mantidos os efeitos da decisão agravada. Portanto, nesse contexto preliminar, há que ser deferido o pedido de concessão de tutela provisória de urgência antecipada para determinar a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau que deferiu a penhora salarial em desfavor do ora agravante, pois presente o perigo de dano, como já fundamentado acima, bem como por estar presente a probabilidade do direito, uma vez que não houve análise prévia sobre o impacto concreto da constrição sobre os rendimentos do executado, o que ofende a dignidade do devedor e de sua família. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento, diante da gratuidade de justiça deferida ao ora agravante em outra ação, e DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, determinando a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau (ID no 160927170 do processo de origem) que determinou a penhora de verba salarial do ora agravante. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador